Tribunal: TJMT
Processo: 0012199-81.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012199-81.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAO JOASIR FONTOURA - CPF: 572.341.831-91 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), DAYANE PEREIRA PIMENTA - CPF: 018.482.291-27 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), VAGNER FRORENZIO PIMENTA - CPF: 482.667.281-00 (VÍTIMA), ALVARO PROENÇA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), WANDERSON DA SILVA (ASSISTENTE), Cabo PM CORREIA (ASSISTENTE), KELLY CRISTINA DA SILVA (ASSISTENTE), APARECIDA FATIMA CARVALHO DE SOUZA (ASSISTENTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 816.733.021-49 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO BATISTA DE MEDEIROS (ASSISTENTE), MAGDA MARIA DA COSTA SOUZA (ASSISTENTE), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ASSISTENTE), WALLERY DE PAULA PIMENTEL - CPF: 416.144.098-70 (ASSISTENTE), KEILA CATARINA DE PAULA - CPF: 028.801.521-51 (ASSISTENTE), OSCARMO DE BARROS GONCALVES - CPF: 513.293.521-49 (ASSISTENTE), NILTON ROBERTINO REGIS - CPF: 873.943.671-34 (ASSISTENTE), WELLINGTON LEMOS GUEDES DE CASTRO - CPF: 048.698.911-90 (ASSISTENTE), ROSIELE FATIMA DA SILVA CASTRO - CPF: 037.661.781-05 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEFESA TÉCNICA EFETIVA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – DECISÃO SOBERANA DO JÚRI – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE RECONHECIDAS – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DOSIMETRIA – PENA-BASE ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DA AUTORIA – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o advogado constituído comparece à sessão plenária do Tribunal do Júri, realiza sustentação oral e exerce, dentro das possibilidades e escolhas técnicas que lhe são conferidas, o direito de defesa, não se confundindo a estratégia processual adotada com ausência ou deficiência de defesa.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade real da conduta, a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa, sendo imprescindível à preservação da ordem pública.

A decisão dos jurados que encontra amparo no conjunto probatório não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente comprovadas nos autos, sendo a primeira caracterizada pela execução do crime mediante paga ou promessa de recompensa, e a segunda pelo modo de execução que impossibilitou a defesa do ofendido.

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com elementos concretos que extrapolam os inerentes ao tipo penal.

Não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que, em momento algum, assume a autoria do crime, limitando-se a admitir sua presença no local dos fatos.

O regime inicial fechado para cumprimento da pena mostra-se adequado, considerando o
quantum
da pena aplicada, a gravidade concreta do delito e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do réu.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Adão Joasir Fontoura
e
Dayane Pereira Pimenta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 12199-81.2019.8.11.0042 que, acatando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
, sendo aplicada a
Adão
a pena privativa de liberdade de
20 (vinte) anos de reclusão
e à
Dayane
a pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, ambos em regime inicial
fechado
(sentença – Ids. 292834776 e 292834804).

Em suas razões recursais,
Adão Joasir Fontoura
suscita, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento das qualificadoras, a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime inicial menos gravoso (Id. 292834825).

Por sua vez,
Dayane Pereira Pimenta
, em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, alegando deficiência na atuação do defensor constituído durante a sessão plenária. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a correção de erro ou injustiça na dosimetria da pena (Id. 292834846).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (Id. 196976148).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 304370890), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelações Criminais
– Júri – Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva –
1.
Pretendida submissão de
ADÃO JOASIR FONTOURA
a novo julgamento – Inviabilidade - Inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual –
2.
Pretendida submissão de
DAYANE PEREIRA PIMENTA
a nova julgamento, ao argumento de deficiência de defesa técnica – Impossibilidade – Defesa, constituída na época, que acompanhou toda a sessão plenária – Direito de defesa técnica devidamente exercida -
3.
Requestada exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima [
ADÃO JOASIR FONTOURA
e
DAYANE PEREIRA PIMENTA
] - Inadmissibilidade - Ao Tribunal de Justiça é vedado o afastamento das exasperantes, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos – Qualificadoras devidamente comprovadas nos autos –
4.
Almejada minoração da pena-base do delito de homicídio qualificado, para o mínimo legal [
ADÃO JOASIR FONTOURA
] – Impossibilidade – Circunstância judicial desfavorável ao apelante – Exasperação fundamentada -
5.
Postulado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea [
ADÃO JOASIR FONTOURA
] – Inviabilidade – Réu que negou autoria dos fatos –
6.
Requestada redução da reprimenda de
DAYANE PEREIRA PIMENTA
no patamar máximo de [um terço], em razão do reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância [art. 29, §1o, do CP] – Inadmissibilidade – Apelante que desempenhou participação relevante para a consecução do delito – Apelante responsável por monitorar a vítima antes e depois do crime –
7.
Sustentada fixação de regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda [
ADÃO JOASIR FONTOURA
] – Improcedência – Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Apelante condenado à pena de 20 [vinte] anos de reclusão - inteligência do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal - Presença de circunstâncias judiciais que justificam a fixação de regime mais gravoso - Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento dos recursos.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Adão Joasir Fontoura
e
Dayane Pereira Pimenta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 12199-81.2019.8.11.0042 que, acatando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
.

Segundo a denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 21h36min, na Avenida Brasília, em frente ao número 1.030, Bairro Jardim das Américas, nesta Capital, os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com terceiros ainda não identificados, mediante disparos de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima Wagner Florêncio Pimentel.

Consta dos autos que, antes de ser assassinada, a vítima estava no interior do Shopping Três Américas, onde possuía um estabelecimento comercial. O apelante
Adão Joasir Fontoura
chegou ao referido shopping por volta das 20h37min, em um veículo Fiat/Uno, acompanhado de seu filho e de sua esposa
Dayane Pereira Pimenta
. Nesse ínterim, uma pessoa não identificada chegou ao shopping e estacionou a motocicleta utilizada na ação criminosa em frente ao acesso do estacionamento.

Em dado momento,
Adão Joasir Fontoura
trocou de camiseta, pegou a motocicleta, enquanto o terceiro não identificado assumiu a direção do veículo Fiat/Uno, fazendo companhia para
Dayane Pereira Pimenta
. Quando a vítima deixou o shopping conduzindo seu veículo Renault/Sandero, foi perseguida por
Adão
, que conduzia a motocicleta, e por
Dayane
e terceiro não identificado, que estavam no veículo Fiat/Uno.

No momento em que a vítima diminuiu a velocidade para passar por um quebra-molas, próximo ao cruzamento entre a Avenida Brasília e a Rua Montreal,
Adão
executou a vítima fazendo uso de arma de fogo. Na sequência, o terceiro não identificado e
Dayane
passaram pelo local em baixa velocidade, com a finalidade de certificar que o ilícito teve êxito (Id. 292833873, p. 1/5).

Após regular instrução processual, os acusados foram pronunciados nos termos da denúncia. Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade delitiva, a autoria e as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, condenando ambos os réus.

Das preliminares

A defesa de
Dayane Pereira Pimenta
suscita preliminar de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, alegando que o advogado que a defendeu na sessão plenária do Tribunal do Júri teria atuado de forma deficiente, comprometendo o exercício da ampla defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que a Constituição Federal assegura, como garantia fundamental, o direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, inciso LV). No entanto, a atuação do defensor, ainda que eventualmente não tenha se revelado a mais eficiente sob a ótica da estratégia processual, não configura, por si só, nulidade do julgamento.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o Estado não assegura ao réu o direito à melhor defesa possível, mas sim o direito a uma defesa técnica adequada. No presente feito, constata-se que a defesa esteve presente durante toda a sessão plenária, produziu sustentação oral e exerceu, dentro das possibilidades e escolhas técnicas que lhe eram conferidas, o direito de defesa.

O fato de a atuação defensiva não ter convencido os jurados não se confunde com ausência de defesa. A estratégia processual adotada, ainda que eventualmente desacertada, insere-se no âmbito discricionário da atuação profissional e não autoriza, de forma alguma, o reconhecimento de nulidade.

Nesse sentido, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
.

No caso em análise, não restou demonstrado prejuízo concreto decorrente da suposta deficiência de defesa, uma vez que as provas dos autos são robustas quanto à participação da apelante no crime.

Permitir que o réu, inconformado com o resultado do julgamento, pretenda sua anulação com base em suposta deficiência estratégica da defesa técnica, significaria abrir perigoso precedente de revisão subjetiva de estratégias processuais legítimas, tornando instável a soberania dos vereditos do Júri Popular (art. 5o, XXXVIII, da CF/88).

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

O pedido formulado pela defesa do apelante
Adão Joasir Fontoura
, pleiteando a revogação de sua prisão preventiva para recorrer em liberdade, não merece acolhimento.

A segregação cautelar está devidamente alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam, com clareza, a gravidade real da conduta perpetrada, a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa. Não se trata, pois, de antecipação de pena, mas de medida imprescindível à preservação da ordem pública, à aplicação da lei penal e à própria credibilidade do sistema de justiça criminal.

Com efeito, os elementos coligidos demonstram que o crime em questão foi cometido de forma premeditada, meticulosa e articulada, com indícios robustos de se tratar de homicídio por encomenda (crime de mando), no qual o réu teria sido contratado para ceifar a vida de vítima diretamente vinculada à operação "Crédito Podre", investigada pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários.

As circunstâncias fáticas revelam, ainda, que o réu realizou verdadeiro monitoramento da rotina da vítima, coletando registros fotográficos de seu veículo e de sua placa, configurando comportamento voltado à vigilância e posterior execução do crime em via pública, com o veículo da vítima em movimento, o que reforça o dolo direto e a frieza da conduta.

A periculosidade do réu não se infere apenas do gravíssimo fato imputado nestes autos, mas também de seu histórico criminal pretérito, sendo reincidente específico em crime contra a vida. O acusado ostenta condenação definitiva por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, com pena de 15 anos de reclusão (PEP: 0001094-65.2005.8.11.0053), a qual vinha sendo cumprida em livramento condicional quando ocorreu o presente crime, circunstância que revela desprezo contumaz às normas penais.

Some-se a isso os elementos oriundos de interceptações telefônicas que indicam possível envolvimento com o tráfico de armas, além de declarações de agentes públicos que o descrevem como "pistoleiro profissional", demonstrando atuação criminosa contumaz e especializada.

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se não apenas proporcional, mas indispensável à tutela da ordem pública, dada a extrema periculosidade do réu e o receio fundado de reiteração delitiva. A sua soltura, neste momento processual, representaria não apenas risco concreto à instrução criminal e à efetividade da persecução penal, como também grave abalo à segurança jurídica e à confiança da sociedade nas instituições de justiça.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que o
modus operandi
do crime, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, conforme se verifica no
HC
183446 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020.

Ademais, como bem destacado pelo Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal fixou tese, no tema 1068, tornando obrigatório o imediato cumprimento de pena com condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, o que torna prejudicada a análise dos requisitos da prisão preventiva, senão vejamos:

“[...] Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5o, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei no 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4o; (iii) parte final do inciso II do § 5o. [...] Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
(RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)

Assim, permanecem íntegras as razões que motivaram o decreto da prisão preventiva, não tendo a defesa trazido qualquer fato novo que justifique a substituição da medida extrema.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de liberdade provisória, mantendo-se hígida a custódia preventiva como instrumento necessário e legítimo de proteção da ordem pública e efetividade da jurisdição penal.

Mérito

A defesa de
Adão Joasir Fontoura
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea
"d"
, do Código de Processo Penal.

Tal alegação não merece prosperar.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, a cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos somente é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não se verifica na espécie.

No caso em análise, a decisão dos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, notadamente nos depoimentos das testemunhas, nos laudos periciais e nas imagens captadas por câmeras de segurança, que demonstram de forma inequívoca a participação dos acusados no crime.

Conforme se extrai dos autos, a materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se inequivocamente comprovada por meio do laudo de necropsia e do laudo pericial do local do crime. Quanto à autoria delitiva, os indícios contra
Adão Joasir Fontoura
são robustos, convergentes e consistentes, emergindo de um conjunto probatório coeso e harmônico.

As imagens das câmeras de segurança do Shopping Três Américas e de estabelecimentos ao longo do trajeto percorrido pela vítima registraram toda a dinâmica criminosa, desde a chegada dos acusados ao shopping, a troca de veículos, o monitoramento da vítima, até a execução do crime e a posterior passagem do veículo Fiat/Uno pelo local para verificar a consumação do homicídio.

Os depoimentos dos investigadores Carlos Alberto Batista de Medeiros, Nilton Robertino Regis, Susan Schmidt Barros, Magda Maria da Costa Souza e Oscarmo de Barros Gonçalves são uníssonos em apontar
Adão Joasir Fontoura
como o autor dos disparos que vitimaram Wagner Florêncio Pimentel.

Além disso, a conduta adotada pelo apelante após o crime reforça sua vinculação com os fatos. Conforme consta do relatório de quebra de sigilo telefônico,
Adão
orientou sua companheira,
Dayane Pereira Pimenta
, a apagar as mensagens e arquivos de seu aparelho celular que pudessem incriminá-los, o que de fato foi feito, conforme demonstrado no relatório policial.

Durante a instrução processual, ainda que tenha negado qualquer envolvimento direto no homicídio e tentado dissimular o verdadeiro contexto dos fatos,
Adão
admitiu ter determinado à esposa a exclusão das mensagens. Ressalte-se, ainda, que apenas em plenário, já na sessão do Tribunal do Júri, o réu revelou o nome da pessoa que lhe teria fornecido a motocicleta utilizada na execução, apresentando, contudo, narrativa inverossímil e claramente construída com o propósito de afastar de si qualquer imputação penal.

Portanto, a decisão dos jurados que reconheceu a autoria delitiva de
Adão Joasir Fontoura
encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No que se refere à autoria de
Dayane Pereira Pimenta
, esta resta claramente evidenciada pelos diversos relatórios policiais constantes nos autos, bem como pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança.
Dayane
exerceu papel essencial na execução do crime, atuando de forma articulada em ações de vigilância, apoio logístico e posterior ocultação de provas.

Na data dos fatos, acompanhou o corréu
Adão Joasir Fontoura
até o Shopping Três Américas, local em que a vítima mantinha um estabelecimento comercial. Ali, procedeu ao monitoramento da vítima, ao mesmo tempo em que simulava normalidade, levando consigo o filho do casal para reforçar a aparência de uma situação corriqueira e despistar eventuais suspeitas sobre o plano delituoso em andamento.

Sua conduta revela plena ciência e adesão ao plano criminoso, sendo indispensável para a concretização do homicídio. Após a saída do centro comercial e a respectiva troca de veículos, momento em que
Adão Joasir Fontoura
assumiu a motocicleta utilizada na execução do crime,
Dayane Pereira Pimenta
permaneceu no interior do veículo Fiat/Uno, o qual passou a ser conduzido por um terceiro indivíduo ainda não identificado.

Logo após a consumação do homicídio, a recorrente, a bordo do referido automóvel, transitou deliberadamente pelo local onde a vítima havia sido alvejada, com o nítido propósito de verificar se o crime perpetrado por
Adão
havia se concretizado, evidenciando seu pleno envolvimento e adesão à empreitada criminosa.

Não menos relevante é o fato de que
Adão Joasir Fontoura
orientou sua companheira,
Dayane Pereira Pimenta
, a apagar todas as mensagens e imagens armazenadas em seu aparelho celular, medida que foi efetivamente cumprida, resultando na supressão de informações potencialmente relevantes para a elucidação do crime (Id. 292833882, p. 23).

Diante desse conjunto de elementos, é evidente que a decisão dos jurados que reconheceu a autoria delitiva de
Dayane Pereira Pimenta
encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII,
"c"
, da CF/88), deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria delitiva de ambos os acusados.

As defesas de ambos os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme já exposto no tópico anterior, as provas produzidas nos autos são robustas e convergentes no sentido de demonstrar a participação dos acusados no crime de homicídio qualificado contra Wagner Florêncio Pimentel.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de necropsia e pelo laudo pericial do local do crime. A autoria, por sua vez, encontra-se evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, pelas imagens captadas por câmeras de segurança e pelos demais elementos de prova colhidos durante a investigação e a instrução processual.

As imagens das câmeras de segurança do Shopping Três Américas e de estabelecimentos ao longo do trajeto percorrido pela vítima registraram toda a dinâmica criminosa, desde a chegada dos acusados ao shopping, a troca de veículos, o monitoramento da vítima, até a execução do crime e a posterior passagem do veículo Fiat/Uno pelo local para verificar a consumação do homicídio.

Os depoimentos dos investigadores Carlos Alberto Batista de Medeiros, Nilton Robertino Regis, Susan Schmidt Barros, Magda Maria da Costa Souza e Oscarmo de Barros Gonçalves são uníssonos em apontar
Adão Joasir Fontoura
como o autor dos disparos que vitimaram Wagner Florêncio Pimentel e Dayane Pereira Pimenta como partícipe do crime.

Além disso, a conduta adotada pelos apelantes após o crime reforça sua vinculação com os fatos. Conforme consta do relatório de quebra de sigilo telefônico,
Adão
orientou sua companheira,
Dayane Pereira Pimenta
, a apagar as mensagens e arquivos de seu aparelho celular que pudessem incriminá-los, o que de fato foi feito, conforme demonstrado no relatório policial (Id. 292833882, p. 23).

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, uma vez que o conjunto probatório é robusto e inequívoco no sentido de demonstrar a participação dos acusados no crime de homicídio qualificado.

As defesas de ambos os apelantes pleiteiam o afastamento das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2o, I, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP).

Tal pretensão não merece acolhimento.

No que se refere à qualificadora do motivo torpe, esta restou devidamente comprovada nos autos. Conforme se depreende das provas colhidas ao longo da instrução processual, há relatos testemunhais indicando que o crime foi praticado em coautoria com um terceiro ainda não identificado, por determinação de um mandante, sendo que o réu
Adão Joasir Fontoura
é amplamente conhecido, segundo os depoimentos, como "pistoleiro profissional".

O investigador Carlos Alberto Batista de Medeiros afirmou em seu depoimento que
Adão

"é conhecido no âmbito policial de ele ser uma pessoa profissional, que trabalha com pistolagem. Profissional mesmo"
. Além disso, relatou que havia uma denúncia indicando que o crime teria sido encomendado por pessoas conhecidas da vítima, e que
Adão
não tinha qualquer relacionamento com a vítima, o que reforça a hipótese de crime de mando.

Além do depoimento acima transcrito, consta do relatório policial que foram encontradas, na posse do acusado, diversas fotografias de armas de fogo de variados calibres, bem como imagens do veículo utilizado pela vítima, armazenadas no celular do apelante, o que reforça sua familiaridade com armamentos e sua vinculação com a execução do crime.

Ressalte-se, ainda, que os elementos constantes dos autos indicam a participação de um terceiro indivíduo na ação delituosa, que acompanhava os recorrentes
Adão Joasir Fontoura
e
Dayane Pereira Pimenta
no momento da execução, mas cuja identidade permaneceu oculta durante toda a fase investigativa e instrutória, tendo sido revelada apenas de forma supostamente espontânea pelo acusado durante a sessão do Tribunal do Júri, em uma tentativa tardia e pouco crível de dissociar-se da autoria direta do crime.

Portanto, a qualificadora do motivo torpe encontra-se devidamente comprovada nos autos, não havendo que se falar em seu afastamento.

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, esta também restou devidamente comprovada nos autos. O crime foi praticado no momento em que a vítima estava passando pelo quebra-molas em velocidade reduzida, quando foi surpreendida por diversos disparos da arma de fogo, o que evidencia que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Importante salientar ainda, que a qualificadora também se comunica entre o autor e o coautor,
Adão
e
Dayane
, pois as circunstâncias em que o crime foi praticado indicam que tal modo era de conhecimento prévio de ambos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
"a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima relaciona-se ao modo de execução do crime, e por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva, 'comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento'"
(N.U 0001250-77.2018.8.11.0027, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Marcos Machado, julgado em 21/02/2023).

Portanto, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram-se devidamente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em seu afastamento.

A defesa do apelante
Adão Joasir Fontoura
pugna pelo redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que teria havido exasperação da culpabilidade sem fundamentação idônea, bem como incidência de
bis in idem
na consideração dos antecedentes.

Tal pretensão não merece acolhimento.

As circunstâncias judiciais do crime foram devidamente analisadas e fundamentadas pela douta magistrada sentenciante, que expôs de forma clara e precisa os elementos concretos que justificaram a majoração da culpabilidade.

A culpabilidade do acusado foi considerada acentuada em razão da
premeditação
do crime, evidenciada pelo estudo minucioso da rotina da vítima, pela coleta de fotografias do veículo e da placa, e pela articulação criminosa demonstrada na execução do delito. Tais elementos extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam a valoração negativa da culpabilidade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
"a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa"
(Enunciado 49 do TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

No mesmo sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO E QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO APLICADA, REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que os réus premeditaram a ação criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois,
conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes [...]
(AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) (negritou-se)

No que tange à exasperação em relação aos antecedentes, estes foram considerados na primeira fase da dosimetria, não sendo utilizados para agravar a pena na segunda fase, portanto não há
bis in idem
.

Portanto, a pena-base foi fixada de forma adequada e proporcional, com fundamentação idônea, não havendo que se falar em seu redimensionamento.

A defesa do apelante
Adão Joasir Fontoura
pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea
"d"
, do Código Penal.

Tal pretensão não merece acolhimento.

O recorrente
Adão
em momento algum assumiu a sua responsabilidade, na verdade informou que estava presente no shopping e nas suas imediações, mas a todo momento negou sua participação no crime.

Não por outra razão o Superior Tribunal de Justiça entende que nos casos em que o réu não admite sua autoria, não faz jus à atenuante da confissão espontânea, conforme se verifica no AgRg no AREsp n. 2.869.358/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 11/4/2025.

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A defesa do apelante
Adão Joasir Fontoura
pugna pela fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena.

Tal pretensão não merece acolhimento.

A pena aplicada ao apelante foi de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
"a"
, do Código Penal. Além disso,
Adão Joasir Fontoura
possui condenação anterior transitada em julgado pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, à pena de 15 anos de reclusão, conforme processo PEP no 0001094-65.2005.8.11.0053, com trânsito em julgado em 22/10/2002.

Ressalte-se que, à época dos fatos ora apurados, o apelante se encontrava em livramento condicional, circunstância que agrava sobremaneira sua situação penal. Atualmente, a execução dessa pena encontra-se sobrestada em razão da nova prisão.

Ademais, sua acentuada periculosidade foi destacada por diversos agentes públicos, os quais o identificaram como "pistoleiro profissional", evidenciando seu envolvimento recorrente e deliberado com crimes de natureza grave e violenta.

Diante desse panorama, é patente que o apelante não reúne condições subjetivas para cumprimento de pena em regime mais brando, sendo plenamente justificável a fixação e manutenção do regime fechado como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da sanção penal.

Portanto, não há que se falar em fixação de regime inicial menos gravoso.

A defesa da apelante
Dayane Pereira Pimenta
pugna pela correção de erro ou injustiça na dosimetria da pena, especificamente quanto à participação de menor importância.

Tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a participação da apelante
Dayane Pereira Pimenta
no crime foi de extrema relevância para sua consumação. Ela acompanhou o corréu
Adão Joasir Fontoura
até o Shopping Três Américas, local em que a vítima mantinha um estabelecimento comercial, onde procederam ao monitoramento da vítima até sua saída.

Para não levantar suspeita,
Dayane
e
Adão
levaram o filho de ambos, menor de idade, simulando uma situação de normalidade. Após a troca de veículos, quando
Adão
assumiu a motocicleta utilizada na execução do crime,
Dayane
permaneceu no veículo Fiat/Uno, que passou a ser conduzido por um terceiro indivíduo não identificado.

Logo após a consumação do homicídio,
Dayane
, a bordo do referido automóvel, transitou deliberadamente pelo local onde a vítima havia sido alvejada, com o nítido propósito de verificar se o crime perpetrado por
Adão
havia se concretizado, evidenciando seu pleno envolvimento e adesão à empreitada criminosa.

Não menos relevante é o fato de que, por orientação de
Adão
,
Dayane
apagou todas as mensagens e imagens armazenadas em seu aparelho celular, medida que foi efetivamente cumprida, resultando na supressão de informações potencialmente relevantes para a elucidação do crime.

Diante desse contexto, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que a conduta da apelante foi essencial para a consumação do crime, não se enquadrando na hipótese prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Portanto, não há erro ou injustiça na dosimetria da pena a ser corrigido.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interpostos por
Adão Joasir Fontoura
e
Dayane Pereira Pimenta
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025